Tribunal: TJSP
Processo: 2296722-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Família
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
INTERDIÇÃO – Nomeação de três irmãs como curadoras provisórias dos pais idosos, com validade de um ano – Impugnação da interdição em si e da nomeação das curadoras, com indicação do irmão Miguel para o cargo – Interdição, em análise perfunctória de liminar, bem decretada provisoriamente, fundada em elementos que evidenciam incapacidade dos interditandos, seja pela constatação do Oficial de

Ementa:
INTERDIÇÃO – Nomeação de três irmãs como curadoras provisórias dos pais idosos, com validade de um ano – Impugnação da interdição em si e da nomeação das curadoras, com indicação do irmão Miguel para o cargo – Interdição, em análise perfunctória de liminar, bem decretada provisoriamente, fundada em elementos que evidenciam incapacidade dos interditandos, seja pela constatação do Oficial de Justiça, seja pela declaração médica juntada aos autos – Animosidade entre os irmãos que não impede, nem demonstra inadequação da nomeação das irmãs para assumir o encargo – Decisão mantida, até melhor análise dos elementos vindos com a instrução do processo.

Agravo não provido.